Tribunal: TJDFT
Processo: 0724268-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DISTRITAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO RACIAL. CANDIDATO NÃO CONSIDERADO PRETO OU PARDO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar a parte ré/apelante a inserir o autor/apelado na lista reservada às pessoas pretas e pardas no concurso para outorga de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro do Estado de Pernambuco, com ingresso por provimento ou remoção.
2. Os autos foram redistribuídos em razão da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0722929-43.2025. O referido recurso foi interposto contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial. O agravo não foi conhecido em razão da falta de recolhimento do preparo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar (i) se o Estado de Pernambuco deve ser incluído no polo passivo do processo, (ii) se a Justiça distrital é competente para processar e julgar a demanda e, caso superada a preliminar, (iii) se o ato praticado no procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração racial apresentou motivação suficiente e respeitou as disposições da lei e do edital do concurso público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial questiona a exclusão do apelado da concorrência reservada a pessoas pretas e pardas em concurso público, ato praticado exclusivamente pela banca examinadora, responsável pela organização e execução do procedimento de heteroidentificação racial. A demanda não trata de vício no edital nem de atos relacionados à homologação do certame ou ao provimento do candidato, o que revela a desnecessidade de inclusão do Estado de Pernambuco, ente contratante, no polo passivo e, consequentemente, demonstra a competência da Justiça distrital para processar e julgar o feito. Preliminar rejeitada.
5. As declarações apresentadas pela banca examinadora na contestação e nas razões de apelação, no sentido de que o candidato apelado é considerado pardo, indicam incongruência dos critérios adotados no processo de confirmação da autodeclaração racial, apontam incoerência na motivação do ato questionado, em desacordo com o art. 50 da Lei Federal n. 9.784/1999, e, ainda, suscitam dúvida razoável sobre a adequação da avaliação fenotípica realizada no concurso.
6. A política afirmativa em referência se destina a pessoas pretas e pardas, assim consideradas aquelas que se autodeclararem, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos termos do inciso IV do parágrafo único do art. 1o do Estatuto da Igualdade Racial, art. 2o, I, da Lei n. 15.142/2025 (que revogou a Lei n. 12.990/2014), art. 5o, I, da Resolução CNJ n. 203/2015, art. 2o da Resolução CNJ n. 541/2023 e subitem 5.2.1.2, “a”, do edital do concurso. Ao considerar que o candidato é pardo e, ao mesmo tempo, exclui-lo da concorrência reservada às cotas raciais, a banca agiu de forma dissonante com as normas de regência.
7. Ainda que a decisão no procedimento de heteroidentificação seja tomada por maioria dos membros (subitem 5.2.2.2.1 do edital), sem vinculação a registros ou documentos pretéritos (subitem 5.2.2.6.2 do edital), o provimento do recurso administrativo por um dos integrantes da comissão recursal e a classificação do apelado em lista destinada a pessoas pretas e pardas em seleção pública anterior, somados ao fato supracitado, reforçam a incerteza sobre a análise dos traços fenotípicos do candidato.
8. Diante da dúvida razoável, deve prevalecer a autodeclaração da identidade racial, como estabelecido no voto condutor do acórdão proferido pelo STF na ADC 41/DF.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.